Tribunal: TJPA
Processo: 0806080-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806080-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON PABLO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO (USO DE ARMAS E CONCURSO DE AGENTES) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso nas provas colhidas no inquérito policial, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente e demais investigados.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciado pelo
modus operandi
empreendido pelo paciente e demais comparsas, pois, ao que indicam as provas colhidas na fase investigativa, o delito objeto do processo penal de origem, demonstra traços de premeditação, já que foi perpetrado em loja de grande circulação de pessoas (Loja Americanas), o que demonstra a ousadia dos acusados, constando dos autos que, enquanto os comparsas do paciente subtraiam aparelhos eletrônicos da loja e quantia em dinheiro, o paciente os aguardava do lado de fora da loja para lhes dar fuga, tendo o delito sido perpetrado com uso de arma de fogo. Consta ainda que a polícia militar foi acionada, e logrou êxito em prender os acusados, dentre estes o paciente, recuperando a
res furtiva
.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, sobretudo pela premeditação, violência, e ousadia empreendida no crime, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0806080-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOÃO BÔSCO MAUÉS CORREA JUNIOR

(OAB/PA n.º 25.081)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
ANDERSON PABLO DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
JOÃO BÔSCO MAUÉS CORREA JUNIOR (OAB/PA n.º 25.081)
, em favor de
ANDERSON PABLO DA SILVA SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
.

Consta na exordial do
writ
que no dia 14 de maio de 2021, por volta das 19:30h, o Paciente fora preso em flagrante por policiais militares, por ter, presumidamente, pela prática descrita nosartigos157, §2º, II e §2-A, I, do Código Penal.

Aduz, em suma, predicados pessoais favoráveis; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; ausência de fundamentação concreta no
decisum
segregatório; e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura.

O
writ
veio à minha relatoria, por prevenção apontada pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar. (ID n. 5565659)

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 5575671)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5591802):

“(...) No dia 02.05.2021, o Ministério Público denunciou o paciente, juntamente com os réus ADRIELSON BENICIO DA SILVA, JOÃO VICTOR DO REMÉDIO DA SILVA, e ADRIANO MATIAS SANTANA, pelo delito de roubo circunstanciado, tipificado no Art. 157, §2º, II e §2-A, I do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:

‘Consta nos autos do Inquérito Policial que embasa a presente denúncia, que no dia 13 de maio de 2021, por volta das 19h20min, João Victor Do Remédio Da Silva, simulando ser um cliente, adentrou a unidade da Loja Americanas localizada no bairro do Marco e ao se aproximar do caixa, portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça, anunciou o assalto. Em seguida, surgiu os comparsas Adrielson Benício Da Silva e Adriano Matias Santana para lhe dar apoio na empreitada, ocasião em que subtraíram 11 (onze) aparelhos celulares, 04 (quatro) tablet’s, 01 (um) notebook e a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) em espécie. 2. Ato contínuo, empreenderam fuga no veículo Fiat Pálio, placa OSY 5294, cor prata, conduzido por Anderson Pablo Da Silva Santos, que ficou aguardando os criminosos do lado de fora da loja.

A Polícia Militar foi acionada, localizando os suspeitos às proximidades do local do crime, oportunidade que efetuaram a prisão em flagrante dos Acusados e recuperaram os bens subtraídos na ação criminosa.

Em seu depoimento, a vítima Elison Reginaldo Lobato De Sousa afirmou que é funcionário da unidade da Loja Americanas e que por volta das 19h20min, um indivíduo, que posteriormente reconheceu como sendo JOÃO VICTOR DO REMÉDIO DA SILVA, se aproximou do caixa como se fosse comprar algo, pois estava em posse de dois produtos. Neste momento, sacou uma arma de fogo, tipo revólver, cor preta e anunciou o assalto. Em seguida, se aproximaram os denunciados Adriano Matias Santana e Adrielson Benicio Da Silva. Após, o Meliante João Victor Do Remédio Da Silva ordenou que abrisse o caixa e colocou dentro de uma sacola os aparelhos celulares, tablet’s e um notebook, além de uma quantia em dinheiro acima de R$ 700,00 (setecentos reais).

Destarte, a vítima Gisele Patricia Pinheiro Barros, gerente da referida loja, avistou dois indivíduos, um deles de camiseta cor escura, preta e o outro de camiseta azul, com símbolo do clube do Remo. Suspeitando do comportamento dos mesmos, acionou o Ten. da PM ENÉAS. Disse que não presenciou o roubo, pois após acionar a Polícia Militar se dirigiu aos fundos do estabelecimento.

Segundo o relato do Policial Militar Aderaldo Pereira De Freitas Neto, condutor do flagrante, no dia do fato, por volta das 19h30min, estava em rondas ostensivas pelo bairro do Marco, quando a guarnição recebeu uma ligação telefônica realizada pelo CAP Enéas, informando que a Loja Americanas da Av. Duque de Caxias estava sendo assaltada, havendo pelo menos três indivíduos dentro do estabelecimento. Diante disso, com o apoio da VTR 0104, comandada pelo CAP Batista e da VTR 0114 comandada pelo 2º SGT João Augusto, diligenciaram ao local, constatando que os criminosos já tinham fugido. Contudo, receberam a informação de que o carro utilizado no roubo estava às proximidades, na Passagem São Benedito, em direção à Trav. Mariz e Barros. Ao chegarem em uma rua próximo à Av. João Paulo II foram detidos pela guarnição. Por fim, disse que Anderson Pablo Da Silva Santos era quem estava na condução do veículo. O Policial Militar Wendell Felipe Filgueiras Da Costa acrescentou que os aparelhos celulares estavam escondidos perto de uma caixa d’água, pertencente a Loja Americanas, localizada na Rua João Paulo II, pois haviam alugado uma casa próximo ao local, para onde seguiriam após o crime.’

Na mesma data o ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela Defensoria Pública.

Em 29.06.2021 este Juízo, recebeu a denúncia e indeferiu o pleito defensivo por entender presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, se fazendo necessária a sua manutenção para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito evidenciada pelo uso de arma de fogo, e elevada organização dos réus para realização do delito.

Na data de hoje foram analisadas as respostas à acusação dos réus ADRIANO MATIAS SANTANA e ADRIELSON BENICIO DA SILVA, bem como foi designado o dia 03.08.2021 para realização da audiência de instrução e julgamento (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (ID n. 5622135)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão do paciente, ora combatida (Id n. 5556828):

“(...) Ouvido, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

O delito de roubo à mão armada constitui uma das mais inquietantes expressões da criminalidade atual. Trata-se de infração que, pela sua reiteração, traz intranquilidade ao meio social e afronta a ordem pública, fazendo os seus autores por merecer resposta penal mais rigorosa. Em tal contexto, a periculosidade dos seus agentes é presumida. Conforme decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, "a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória" (RT 694/386).

(...)

O STF entende que a necessidade de se prevenir a reprodução de novos crimes é motivação bastante para se prender o acusado ou indiciado, em sede de prisão preventiva pautada na garantia da ordem pública. Com efeito, em decisão no HC 110.888/TO, cujo relator era o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo decidiu que: "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, e, ainda, para se evitar reiteração criminosa" (HC nº 110.888/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23.02.2012).

O certo é que o Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição, continua, em decisões recentes, considerando, para manutenção da prisão, a ordem pública como fundamento que não agride a Constituição Federal.

(...)

A prisão, analisada pelos aspectos legais, não comporta aqui oportunidade para o relaxamento ou para a concessão de liberdade provisória.

No caso em tela, mesmo sendo os denunciados primários, constato que as circunstâncias do crime são graves, tendo a subtração sido efetivada mediante concurso de agentes e com uso uma arma de fogo, dando conta, assim, da periculosidade dos réus, revelando-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que se faz necessária para a garantia da ordem pública, vulnerabilizada com o crescente e alarmante número de assaltos que vem assolando nossa sociedade.

Em relação à ausência de antecedentes dos acusados, nos termos da Súmula 08 do TJPA, “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados ADRIELSON BENICIO DA SILVA, ANDERSON PABLO DA SILVA SANTOS, JOÃO VICTOR DO REMÉDIO DA SILVA e ADRIANO MATIAS SANTANA, qualificados nos autos. (...)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso nas provas colhidas no inquérito policial, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente e demais investigados.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciado pelo
modus operandi
empreendido pelo paciente e demais comparsas, pois, ao que indicam as provas colhidas na fase investigativa, o delito objeto do processo penal de origem, demonstra traços de premeditação, já que foi perpetrado em loja de grande circulação de pessoas (Loja Americanas), o que demonstra a ousadia dos acusados, constando dos autos que, enquanto os comparsas do paciente subtraiam aparelhos eletrônicos da loja e quantia em dinheiro, o paciente os aguardava do lado de fora da loja para lhes dar fuga, tendo o delito sido perpetrado com uso de arma de fogo. Consta ainda que a polícia militar foi acionada, e logrou êxito em prender os acusados, dentre estes o paciente, recuperando a
res furtiva
.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, sobretudo pela premeditação, violência, e ousadia empreendida no crime, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, 13 de julho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/07/2021